Tribunal: STF
Processo: HC 209924
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel Paulo Borges de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 697.705/SP .



    A impetrante narra que o paciente foi absolvido em primeira instância da suposta prática do crime descrito no 155, §4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.



    Alude à reforma da decisão absolutória e respectiva condenação no âmbito do TJSP à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mediante provimento da apelação interposta pelo Ministério Público estadual.



    Alega, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, considerando-se na primeira fase da dosimetria da pena fatos posteriores à condenação para caracterização de maus antecedentes e consequentemente imposição do regime semiaberto.



    A esse respeito, assevera:



    “É totalmente absurda a decisão pois, quando o Paciente respondia a esta ação penal era primário de bons antecedentes; não respondia qualquer outro processo-crime, vindo a ser preso e condenado somente no ano de 2018, sendo que os maus antecedentes se deram bem após os fatos noticiados nos presentes autos, não podendo atribuir ao Paciente neste processo maus antecedentes, pois, até então não os tinha.”



    Requer:



    “seja cassada a decisão que condenou o Paciente em regime inicial semiaberto, ferindo a Súmula 444, e que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito,”



    Examinados os autos.



    Decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal, o que não vislumbro à primeira vista.



    Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem verificar, de plano, a ilegalidade apontada, sendo pertinente, portanto, a colheita de informações do TJSP. 



    Com essas singelas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São para que preste informações a respeito do quanto alegado na inicial, cuja cópia instruirá a missiva. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente